Tribunal: TJSP
Processo: 2280078-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Leve
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Habeas Corpus – Lesão Corporal – Inépcia da denúncia – Ausência de justa causa – Trancamento da ação penal – Descabimento – Denúncia em consonância com o que estabelece o artigo 41, do Código de Processo Penal – Inadmissível o trancamento da ação penal quando existir prova suficiente da existência material dos fatos imputados ou, ao menos, demonstração de indícios aparentes de autoria e de

Ementa:
Habeas Corpus – Lesão Corporal – Inépcia da denúncia – Ausência de justa causa – Trancamento da ação penal – Descabimento – Denúncia em consonância com o que estabelece o artigo 41, do Código de Processo Penal – Inadmissível o trancamento da ação penal quando existir prova suficiente da existência material dos fatos imputados ou, ao menos, demonstração de indícios aparentes de autoria e de materialidade – Inviabilidade do revolvimento de provas na via eleita – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.